Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de eventuais direitos aquisitivos do executado/agravante sobre o imóvel localizado no "Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso, na cidade de São Sebastião/DF".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de eventuais direitos do devedor sobre o imóvel indicado pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a análise acerca de eventual legitimidade e interesse do recorrente diz respeito à matéria de mérito objeto do recurso, considera-se prejudicada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
4. De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei. A responsabilidade patrimonial na execução recai, a princípio, sobre os bens de propriedade do devedor, só podendo atingir terceiros estranhos nas hipóteses expressamente previstas em lei (art. 790 do CPC).
5. Demonstrada a transferência dos direitos do executado/agravante sobre o bem imóvel a terceiro de boa-fé (estranho ao processo), por meio de contrato de cessão de direitos possessórios, e em momento anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença, não subsiste a constrição pretendida pelo exequente/agravado. Possibilidade de realização de outras diligências executivas na busca de bens penhoráveis no patrimônio do devedor, em consonância com o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Decisão reformada para desconstituir a penhora.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.